Tribunal: TJDFT
Processo: 0733464-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. FRAUDE PROCESSUAL. PROVA NOVA. DECLARAÇÃO NOTARIAL DE CORRÉU. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. VIA ESTREITA DA REVISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada por condenada pelo Tribunal do Júri à pena de 33 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 3 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 18 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, bem como fraude processual, em concurso com corréu. A requerente fundamenta o pedido no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, alegando existência de nova prova de sua inocência, consistente em escritura pública declaratória do corréu, que assume integralmente a responsabilidade pelos delitos e isenta a requerente de participação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão extrajudicial posterior do corréu, por escritura pública, configura prova nova apta a ensejar a revisão criminal; (ii) estabelecer se a ausência de justificação criminal inviabiliza a utilização dessa declaração como fundamento para desconstituir decisão transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem caráter excepcional e só pode ser manejada nas hipóteses taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do conjunto probatório examinado.
4. A condenação da requerente foi lastreada em robusto acervo probatório, incluindo a confissão do corréu em Plenário, corroborada por testemunhas, laudos periciais e provas documentais, reconhecidas pelo Conselho de Sentença.
5. A escritura pública declaratória apresentada, embora dotada de fé pública quanto à forma, não constitui, por si só, prova nova, pois depende de produção judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por meio de justificação criminal (Código de Processo Penal, artigo 621, inciso III; Código de Processo Civil, artigo 381, § 5o, aplicado subsidiariamente).
6. A via estreita da revisão criminal não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída. A ausência de justificação criminal inviabiliza o reconhecimento da declaração como elemento suficiente para desconstituir a condenação.
7. O pedido de gratuidade de justiça não merece acolhida, pois a revisão criminal não se sujeita a preparo (artigo 69, do RITJDFT), não havendo, ainda, comprovação de hipossuficiência econômica.
IV. DISPOSITIVO
8. Pedido julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 3o, 621, incisos I e III; Código de Processo Civil, artigo 381, § 5o; RITJDFT, artigo 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 970.783/SP, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/4/2025; TJDFT, Acórdão 1905554, 0718662-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, j. 19.08.2024; Acórdão 1797899, 0737376-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, j. 05.12.2023; Acórdão 2034265, 0719703-30.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 14/08/2025.